Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM COMENTO E ANTERIOR À SENTENÇA CONDENATÓRIA DESTES AUTOS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes, uma vez que há nos autos certidão que comprova a condenação do apelante por fatos anteriores ao delito em comento, cuja condenação transitou em julgado posteriormente, mas antes de ser proferida a sentença destes autos, razão pela qual pode aumentada a pena-base.
2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o réu é reincidente, ainda que o crime seja culposo, pois a medida não é suficiente para reprovação e prevenção do crime.
3. Correta fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, à luz da alínea “b” do § 2o e § 3o do art. 33 do Código Penal, porque, embora a pena seja inferior a 4 anos, o apelante é reincidente e possui maus antecedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.